Tribunal: TJSP
Processo: 1039692-40.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Desbloqueio de conta corrente e restituição de valores. Controvérsia a respeito da existência de acordo destinando o montante creditado na conta do autor à quitação de outras operações de crédito. Alegação de que a negociação se deu sem o comparecimento do correntista à agência, via online. Questão de fato que reclama instrução probatória. Necessidade de saneamento do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Desbloqueio de conta corrente e restituição de valores. Controvérsia a respeito da existência de acordo destinando o montante creditado na conta do autor à quitação de outras operações de crédito. Alegação de que a negociação se deu sem o comparecimento do correntista à agência, via online. Questão de fato que reclama instrução probatória. Necessidade de saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e adoção das demais providências estabelecidas pelo artigo 357 do CPC. Julgamento antecipado do feito. Impossibilidade. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.